Tribunal: TJMT
Processo: 1003789-75.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003789-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (AGRAVADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (ADVOGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROCESSO DE NATUREZA DÚPLICE – SEGUNDA FASE – EXPEDIÇÃO DE AUTO DE DEMARCAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO – OPOSIÇÃO DE
EXCEÇÃO
DE
USUCAPIÃO REJEITADO PELO TOGADO SINGULAR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PONTO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA – DECISÃO REFORMADA –RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO.

“É
descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, na hipótese, se ausente o caráter protelatório apontado. A interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).”
(N.U 1011164-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
nos autos da Ação Demarcatória nº.
0002570-35.2003.8.11.0013, em fase de cumprimento de sentença,
movida pelo
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
e por
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que indeferiu o pedido de exceção de usucapião, por entender que “
todos os requerimentos formulados na peça processual colacionada ao id. 46023743”
são “
completamente impertinentes em relação ao momento processual em que foram formulados e dado o nítido caráter protelatório da pretensão”
(
sic
– Id 78858454).

Em suas razões, o agravante afirma que apresentou exceção de usucapião extraordinária e pedido de nulidade absoluta do feito demarcatório, cujo pleito, no entanto, restou indeferido pelo juízo.

Afirma, na defesa da pretensão expendida, que exerce posse qualificada há quase cinquenta anos sobre o imóvel demarcado e em vias de imissão possessória em favor dos agravados, o que lhe garante a aquisição da propriedade pela via da usucapião extraordinária.

Aduz que, na condição verificada, deveria ter figurado como litisconsorte passivo na ação demarcatória, junto a outros inúmeros proprietários/possuidores, porém, nunca foi citado na demanda e, agora, está sendo molestado em sua posse e propriedade sobre o bem.

Defende, ante a ausência da formação de litisconsórcio passivo necessário, a nulidade absoluta da sentença demarcatória, sobre a qual diz não se operar os efeitos da coisa julgada material, em especial contra quem não participou do processo.

Salienta que a decisão do juízo, na medida em que não analisa as nuances do caso, incide em verdadeiro cerceamento de defesa.

Cita a prática de
“estelionato jurídico”
pelos agravados, que postularam a demarcação de imóvel sobre o qual nunca exerceram posse, os quais, inclusive, em outro tempo, ajuizaram pleitos reivindicatórios em face da família do agravante, em clara tentativa de tomada da área.

Acrescenta, ainda, que inúmeras tem sido a distribuição de ações de embargos de terceiro sob a mesma causa de pedir e contra o mesmo ato judicial de imissão na posse, cuja ordem foi emanada nos autos da mesma ação demarcatória.

Defende o cabimento da exceção de usucapião como meio de defesa nos autos da ação demarcatória, que, por se tratar de matéria de ordem pública, e à evidência do cumprimento dos requisitos da prescrição aquisitiva, deve ser conhecida e reconhecida de ofício.

Salienta que, além de tudo isso, há nulidade absoluta que recai sobre o auto de demarcação, uma vez que lavrado sem observância dos critérios estabelecidos na Lei de Registros Públicos, cujo procedimento de abertura de remembramento de matrícula não decorreu de ordem do juízo da ação, e também desconsiderou a retificação de cada registro.

Refere, outrossim, que, no curso da ação demarcatória, também não houve comunicação ao INCRA para a prévia verificação de sobreposição da área.

Destaca, dessa forma, que
“O AUTO DEMARCATÓRIO não apenas é NULO em razão do processo inteiro não produzir efeitos por inexistência de citação dos litisconsortes passivos necessários, mas também por não cumprir as determinações da lei de registros públicos, pois não indica os confrontantes em vários polígonos descritos, fazendo apenas menção a ‘terras a quem de direito’, como também, inacreditavelmente, coloca algumas das verdadeiras partes que em tese confrontariam com as áreas demarcadas, mas que nunca foram partes do processo demarcatório!!! Mais uma prova de que a ação transcorreu de forma absurdamente nula, já que se sabia da imprescindibilidade de citação daqueles que verdadeiramente estavam na posse e até domínio das áreas demarcadas”
(
sic
).

Afirma que embora
“o N. Magistrado a quo tenha entendido que o Espólio Agravante opôs Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, é certo que inexiste quaisquer indícios de dolo processual do recorrente, sequer é possível falar que é de interesse desta parte atrasar ainda mais a solução da presente lide”
(sic).

Ressalta que a multa aplicada merece ser afastada,
“seja pela ausência de dolo em procrastinar o feito, seja pela absoluta ausência de fundamentação na r. decisão”
(sic).

Requer, nestes termos, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a decisão, seja acolhida a defesa da posse por meio da exceção de usucapião, com a consequente declaração da extinção do cumprimento de sentença e/ou da ineficácia do feito demarcatório,
“não apenas em razão da NULIDADE ABSOLUTA, INEXISTÊNCIA JURÍDICA pela AUSÊNCIA DE COISA JULGADA, pela violação da formação do litisconsórcio necessário, mas, também, em razão da prescrição aquisitiva extraordinária que senão aqui definitivamente reconhecida, será OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO para regularização dos respectivos registros imobiliários”
(sic), afastando-se, ao fim, a multa aplicada nos embargos declaratórios (Id 78852455).

Preparo recursal recolhido (Id 78875968).

Recebido o recurso, foi
indeferido
o pedido de antecipação da tutela recursal por esta Magistrada, em 13/04/2021, conforme decisão de Id 80673953.

Em contrarrazões, os agravados defendem o acerto da decisão que rejeitou a preclusa, intempestiva e descabida defesa de usucapião extraordinária na forma de exceção formalizada pelos agravantes nos autos da ação demarcatória, que, iniciada nos idos do ano de 1981 findou com a fixação dos marcos em 14 e 15 de junho de 2016, com sentença homologatória transitada em julgada em 21 de fevereiro de 2017.

Afirmam que, ao contrário do alegado pelo agravante, o auto de constatação comprova a plena ciência do ato de constrição da área pelo condomínio Irmãos Duarte do Valle, tanto que, representado por Antenor Duarte do Valle, apresentou contestação e reconvenção, apreciadas e rejeitadas na sentença transitada em julgado.

Salientam que, após a demarcação, o processo demarcatório e a imissão na posse do bem foram suspensos em virtude dos Embargos de Terceiro nº. 0009886-11.2017.8.11.0013 opostos pelo agravante, nos quais invoca a propriedade
“de 33% do imóvel rural pelos irmãos Duarte do Valle denominado como Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, apontando, as mesmas inexistentes nulidades que apontou em sede da presente exceção de usucapião”
(sic), cuja sentença apenas reservou o quinhão do Espólio de Theodoro Duarte do Valle que possui fora da área demarcada.

Alegam a preclusão do pedido de exceção de usucapião, cujo pleito não foi apresentado na primeira oportunidade que a parte pudesse falar nos autos da demarcatória, ainda que admitisse a tese de ausência de citação, sequer preferiu fazê-lo na via dos embargos de terceiro.

Informam, ainda, que em face da sentença homologatória da demarcação já foi aviada ação rescisória pelo irmão do agravante e, também, a
querela nullitatis
pelo próprio agravante (feito nº. 1001675-27.2021.8.11.0013), que, igualmente, se encontra abrangida pela preclusão consumativa, visto que a parte já se utilizou dos mesmos argumentos em outras vias judiciais.

Defendem a manutenção da multa aplicada pela oposição de embargos declaratórios protelatórios e, ao fim, pugnam pelo desprovimento do presente recurso (
sic,
ID 86126958).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor contextualização do caso concreto.

Na origem, a ação demarcatória foi ajuizada pelo
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS E MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
na data de 09/12/1981, almejando a demarcação e restituição de uma porção de terras rurais medindo aproximadamente 10.000 ha (dez mil hectares), sendo indicados os lindeiros/confinantes Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca, Nelson E. da Silva, Mary Pinto e Nelson E. de Souza, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, atualmente na segunda fase da demanda de rito especial (art. 950 e ss., do CPC/73), consistente no cumprimento da sentença de parcial procedência em que se conferiu o direito dos autores, relacionado ao traçado da linha demarcanda apresentada pelos técnicos, adaptando o terreno aos limites/marcos vindicados pelos autores.

Infere-se que ainda durante a primeira fase do processo, quando já operada a citação dos réus (confinantes) indicados na inicial, e nomeados agrimensor e arbitradores para levantar o traçado da linha que se pretende demarcar, houve o comparecimento espontâneo de terceiras pessoas –
Antenor Duarte do Valle
e sua esposa (Maria da Glória Nogueira do Valle) –, informando, em suma, que apesar de não terem sido citados para a ação, possuíam interesse direto na demarcatória, tendo em vista serem legítimos possuidores e proprietários de uma parcela maior (48.821,6000ha), denominada de “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, exercitada conjuntamente dos seus irmãos (
Paulo Duarte do Valle
e
Theodoro Duarte do Valle
), oportunidade em que apresentaram contestação e reconvenção, bem como oferecendo denunciação da lide em relação aos seus sucessores imediato (Id 38357043 – págs. 125 a 136, dos autos de origem). Além disso, foram apresentadas outras manifestações pelos ditos interessados.

Consta que, num primeiro momento, as peças apresentadas foram desentranhadas dos autos, por intempestividade, cuja decisão foi reformada por este e. Tribunal de Justiça, que determinou o prosseguimento da ação. Ato seguinte, após a prática de alguns atos processuais e o aporte do laudo pericial apresentando o traçado da linha demarcanda, em conformidade com o art. 957 do CPC/73, sobreveio a prolação da sentença pelo condutor do feito, datada de 29/06/2002, encerrando a primeira fase do processo demarcatório (art. 958, CPC/73), que apesar de julgar o pedido principal procedente, determinando
“seja efetuada a linha demarcanda, exatamente como previsto no laudo de fls. 560/562”
(sic Id 38357053 – págs. 157 a 164, dos autos originários), não somente afastou as teses apresentadas pelos terceiros interessados, como também julgou improcedente a reconvenção apresentada.

Consta que o Magistrado sentenciante, peremptoriamente, não conheceu da reconvenção manejada pelos terceiros, ao argumento de que não poderia ser analisada naquela fase primária, porque sequer se conhecia a localização das terras dos autores, não enfrentando qualquer ponto levantado pelos reconvintes e contestantes, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da apreciação dos embargos declaratórios, rejeitados pelo togado
a quo
(Id 38357053 – págs. 190/191, dos autos originários).

Tendo sido certificado o trânsito em julgado da sentença retromencionada aos 24/11/2003 (Id 38357053 – pág. 219, dos autos originários), deu-se, então, início à segunda fase do feito demarcatório, que, em suma, tem por finalidade recuperar toda e qualquer parcela do imóvel que, indo além da divisa assinalada, esteja na posse indevida dos confinantes.

Após vários anos de tramitação do feito na referida fase, inclusive com a realização de novas perícias, após a homologação do laudo realizado pelo
expert
, por meio da decisão datada de 21/02/2017 (Id 38357058 – pág. 212), é que fora então expedido o auto de demarcação e do mandado de retomada da área em questão, motivando o ajuizamento simultâneo de
Embargos de Terceiro
registrados, respectivamente, sob os números
0009886-11.2017.8.11.0013
(Espólio de Theodoro Duarte do Valle) e
1005242-03.2020.8.11.0013
(Antenor Duarte do Valle e Outra), ambos em desfavor do Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos, que tramitaram perante o mesmo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sendo o
primeiro
julgado parcialmente procedente pelo togado singular,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, para o fim de resguardar a fração de 33,33% do imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” –, localizado no Município de Pontes e Lacerda/MT, de propriedade do embargante, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença da Ação Demarcatória nº. 0002570-35.2003.8.11.0013, e o
segundo
extinto prematuramente, sem resolução de mérito, pelo mesmo Magistrado, com base no art. 485, VI, do CPC/15, por ilegitimidade ativa.

Apenas complemento que em ambos os incidentes processuais foram interpostos recursos de apelação distribuídos a minha relatoria, cujo Colegiado, a unanimidade, em julgamento conjunto realizado na sessão do último dia dois de junho do corrente ano, reformou tanto a sentença extintiva, para afastar a ilegitimidade ativa dos embargantes Antenor Duarte do Valle e Outra, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento, justificado no fato de que os mesmos
“não foram reconhecidos como partes processuais, tampouco como terceiros interessados,
mas como terceiros estranhos à lide
, de modo que os efeitos

da sentença proferida na ação demarcatória não se lhes irradiam, como preconiza o art. 506 do CPC vigente”
, quanto à sentença proferida no feito nº. 0009886-11.2017.8.11.0013, para o fim de excluir o imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – pertencente ao Embargante, em composse, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença, na Ação Demarcatória nº. 2570-35.2003.8.11.001, tendo em vista a manutenção do imóvel
“em condomínio pro indiviso, cada um dos condôminos pode defender a posse e domínio desse bem por inteiro, não estando limitada apenas a fração ideal de cada consorte, na forma do art. 1.314 do CC/02”
, e cujo trânsito em julgado não se operou em virtude da oposição de embargos declaratórios pela parte contrária.

Assim, diante do cenário acima retratado, tem-se, naturalmente, que nenhum dos terceiros interessados, de fato, participaram na lide principal, ao menos na condição de partes, tanto que conferido aos mesmos a utilização de meio processual adequado à defesa dos seus interesses (embargos de terceiro), objetivando afastar ato constritivo decorrente do cumprimento de sentença na Ação Demarcatória nº. 2570-35.2003.811.0013.

Logo, por jamais terem manifestado na ação primitiva, pelo simples fato de não serem partes, quaisquer dos condôminos não poderiam mesmo oferecer exceção de usucapião como matéria de defesa, ainda que admitido pelo enunciado sumular do STF nº. 237
[1]
, nada obstando, entretanto, que eventualmente promovam com o ajuizamento de ação autônoma de usucapião – ordinária ou extraordinária – contra quem de direito, cuja aquisição originária da propriedade depende da comprovação dos requisitos necessários para tanto, o que por si só afasta a aventada preclusão do pedido.

Ainda que assim não fosse, observa-se que já se encontrando o presente recurso pautado para julgamento pelo Colegiado, aportou-se petitório da parte agravante noticiando
“a perda superveniente parcial do objeto da defesa oposta na forma de exceção em primeiro grau de jurisdição”
, decorrente, justamente, da proteção possessória aqui almejada por meio do julgamento dos Embargos de Terceiro nº. 0009886-11.2017.8.11.0013, requerendo, via, de consequência, a desistência parcial do recurso (Id 100297969), que, conforme regra do art. 988 do CPC/15, é um direito potestativo do interessado, que não prescinde de anuência da parte recorrida.

Portanto, seja pelo acórdão proferido no bojo do RAC nº. 0009886-11.2017.8.11.0013 manejado pelos aqui agravantes, seja pelo pedido de desistência parcial retromencionado, a matéria afeta à exceção de usucapião rechaçada pelo juízo
a quo
no feito demarcatório perdeu seu objeto, de modo que
não conheço do instrumento neste ponto
, o que o faço com fulcro no art. 932, III, do CPC/15 e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, ante a sua manifesta prejudicialidade.

Passo, então, à análise do segundo fundamento deste instrumento, qual seja, o reconhecimento (ou não) do caráter procrastinatório dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes na origem, e a legalidade ou não da aplicação da multa pertinente.

Pois bem. Analisando os autos de origem, observa-se que logo após a prolação da sentença nos autos dos Embargos de Terceiro manejados pelo Espólio agravante (Feito nº. 9886-11.2017.811.0013), a parte autora, ora agravada, atravessou petição vindicando a
“imediata expedição de mandado de imissão na posse, voltando-se o trâmite processual para o estado em que se encontrava antes da suspensão liminar”
naquela demanda (Id 45107609), oportunidade em que os agravantes apresentaram a exceção de usucapião, afirmando, sucintamente, a inexistência de citação dos confrontantes e legítimos proprietários da área (irmãos Duarte do Valle), a qualidade de litisconsortes passivos necessários na ação demarcatória e exercício da posse absoluta, mansa e pacífica sobre toda a área a ser imitida por mais de 45 anos.

A par disso, vindicaram a concessão de tutela de urgência antecipada, (i)
“para que se proceda junto ao Cartório de Registro de Imóveis a abertura de matrícula e seu registro da área usucapienda, determinando por consequência a expedição do competente MANDADO JUDICIAL sem a oitiva das partes adversas. Caso não seja deferida a liminar de plano, seja, em pedido alternativo designada AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO para prova testemunhal para a concessão da tutela antecipada após a justificação”
; (ii)
“Alternativamente, CONCEDA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DA ÁREA DA IMISSÃO POR SER JUSTAMENTE A ÁREA DA POSSE DOS IRMÃOS DUARTE VALLE, EM QUE É EXERCIDA A ATIVIDADE PECUÁRIA HÁ MAIS DE 45 ANOS, SUSPENDENDO SUA IMISSÃO, POR VIOLAR DIREITO DE PROPRIEDADE E POSSE CONSTITUCIONAIS, DE PREJUIZOS INESTIMÁVEIS E IRREVERSÍVEIS”
; e (iii)
“O reconhecimento da QUERELLA NULITATIS e a INEXISTÊNCIA JURIDICA DA PRESENTE DEMARCATÓRIA”
(sic Id 46023743 – pág. 36, dos autos de origem).

Por sua vez, o magistrado singular indeferiu o pedido retro, sob o fundamento de que
“todos os requerimentos formulados na peça processual colacionada ao id. 46023743, posto que completamente impertinentes em relação ao momento processual em que foram formulados e dado o nítido caráter protelatório da pretensão”
, deferindo, via de consequência, o pedido formulado pela parte autora/agravada, para determinar a expedição de mandado de imissão na posse da área demarcada, inclusive requisitando força policial (decisão de Id 47035578).

Em seguida, foram opostos os embargos declaratórios pelo espólio recorrente, invocando omissões e contradições no
decisum
, além de reforçar as teses anteriormente apostas no pedido de exceção de usucapião (Id 47639020), que após ser regularmente contra-arrazoado (Id 48346228), foram os aclaratórios rejeitados pelo Juiz singular, com aplicação da multa pelo caráter procrastinatório, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, foram assim redigidos:

“[...] observa-se, a partir da dicção da peça processual anexada em Id. 47639020, que o embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela decisão de Id. 47035578, almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que alicerçaram a decisão.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada utilização.

[...]

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão/contrariedade na decisão de Id. 47035578, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do NCPC,
REJEITO

os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural,
MANTENHO

na íntegra o veredicto lançado em Id. 47035578.

Outrossim, em razão do clarividente caráter protelatório dos embargos de declaração manejado pela parte executada em uma ação judicial cujo início remonta ao ano 1981, que procura deduzir pedido de declaração de aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva em fase de cumprimento de sentença, reiterando os mesmos argumentos formulados na peça processual que culminou com a prolação da decisão ora objurgada,
APLICO

em desfavor do embargante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC.

DECLARO
, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). [...]”
– Id 49010836 (com destaques no original).

À sabença, de
acordo com que se extrai do art. 5º do CPC vigente
[2]
, os sujeitos integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, o abuso do direito de recorrer, que é hipótese expressa de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, VII, do CPC/15, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código
[3]
. Confira-se:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Assim é que a condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, agindo,
comprovadamente
, com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando
em

ato atentatório à dignidade da justiça, na esteira de precedentes da Corte Superior, a
interposição de recursos cabíveis
ainda que com
fundamentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de tese nova.

Como cediço, o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

A deslealdade processual consistiria em desviar o processo de seu objetivo: permitir que o Estado-jurisdição solucione o conflito de interesses no menor período de tempo que for possível, mediante decisão justa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC), doutrina e jurisprudência majoritária são uníssonas em frisar que a oposição de embargos de declaração, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada “manifestamente protelatória”, ou seja, o recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência. Ressalte-se, por outro lado, que o ato decisório impositivo da multa, monocrático ou colegiado, exige mínima fundamentação, pela qual o órgão jurisdicional revela o descabimento dos embargos declaratórios, e, assim, o propósito nitidamente procrastinatório da parte que geralmente perdeu a demanda ou teve o seu recurso improvido.

Cumpre ainda observar que, em consonância com o enunciado da Súmula 98/STJ,
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
.

No caso em pauta
, em que pese a decisão agravada consignar que os pontos tidos por omissos apontados pelo embargante, ora agravante, já haviam sido enfrentados em manifestações pretéritas, e que não existiria omissão/contradição em relação a pontos não conhecidos pelo Juízo, vê-se que o espólio recorrente, ao manejar os embargos de declaração que ensejou a multa que se pretende afastar, valeu-se do seu direito de petição, constitucionalmente assegurado a todos os demandantes seja em processo judicial ou administrativo.

Assim é que, ao provocar o órgão jurisdicional a se manifestar sobre pontos
trazidos no petitório anterior, que em nenhum momento do longo transcurso do feito demarcatório houve pronunciamento por parte do Juízo
a quo
, muito porque o ora agravante não era parte daquele feito,

não vislumbra-se o intento procrastinatório por parte do agravante, uma vez que apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar omissão na vertida decisão, ainda que não seja essa a visão do órgão jurisdicional, não restando, desde logo, demonstrado que ele tenha agido de forma desleal ou com o fim de retardar o andamento processual.

Assim, inexistindo elementos para apontar o intuito meramente procrastinatório do recurso interposto, especialmente por
corresponder primariamente à busca da tutela de seu interesse,
deve-se rejeitar seu enquadramento como litigância de má-fé.

Nesse sentido, segue farta orientação jurisprudencial sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

(...)

3. A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.º 1427716. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.ª Turma. Julgado em 29/04/2019. Publicado em 03/05/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE NO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NULIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA PRECLUSA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO REALIZADO PELO AGRAVADO EM CONTRAMINUTA – AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES, CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam -se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de modo que não se mostra via própria ao rejulgamento da causa.

É descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, na hipótese, se ausente o caráter protelatório apontado.

A interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012)
.”
(N.U 1011164-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO – AFASTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – MULTA – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I- Na ausência de omissão, obscuridade ou contradição o caso será de rejeição dos embargos após o conhecimento das questões trazidas no recurso, pois a existência de vício não constitui requisito de admissibilidade dos declaratórios.

II- O acórdão embargado não contém vícios do art. 1.022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide.

III- Não é cabível a imposição da multa descrita no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não evidenciado o manifesto intuito protelatório do embargante ao opor embargos contra a sentença recorrida.
”
(N.U 1011248-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos quando comprovado que não houve apreciação de um dos pedidos formulado pela parte interessada.

2.
Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, se não constatada efetiva litigância de má-fé pela parte, merece rejeição a condenação a esse título
.”
(RED 1014329-56.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Desta forma, a litigância de má-fé só pode ser conferida quando há prova de que a parte utilizou de processo com objetivo de fraudar a justiça, com pedidos irrelevantes e inconsistentes juridicamente, circunstâncias não evidenciadas na hipótese.

Diante do exposto,

CONHEÇO EM PARTE O RECURSO, E NESTA PARTE, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida para o fim de afastar a multa cominatória arbitrada com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

[1]
Súmula 237 STF:
“O usucapião pode ser arguido em defesa”
.

[2]

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

[3]

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021